Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-92.2018.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – Falta/insuficiência de garantia do juízo – Penhora online de valor aquém do débito – Insuficiência da garantia, que impede o recebimento dos embargos – Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei no 8.630/80 - Mantida a extinção.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001217-92.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EME
FOODS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA e JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da embargante. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001217-92.2018.8.26.0014 -Voto no 11.204 - AL
2
Apelação no 1001217.92.2018.8.26.0014
Apelante: Eme Foods Importação Exportação e Comércio Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz(a) de Direito: Priscila Midori Maizato
Voto no 11.204
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

EXTINÇÃO
SEM
APRECIAÇÃO DO MÉRITO Falta/insuficiência de garantia do
juízo Penhora online de valor aquém do débito Insuficiência da
garantia, que impede o recebimento dos embargos Inteligência
do art. 16, § 1o, da Lei no 8.630/80 - Mantida a extinção.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE.
Vistos.
A r. sentença de fls. 505 julgou extintos, com fulcro no art.
485, IV, do CPC, os embargos à execução opostos pela EME FOODS
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA na execução fiscal que lhe
move a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por entender que o
juízo não estaria devidamente garantido.

Inconformada, apela a embargante às fls. 509/525,
pugnando pela reforma do julgado para que a penhora online realizada seja
aceita como garantia do juízo. Sustenta, em síntese, que a garantia parcial da
execução não pode obstar a admissibilidade e apreciação dos embargos à
execução, inclusive, de acordo com entendimento do STJ.
Contrarrazões da embargada às fls. 530/539 pelo
desprovimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, vale consignar, que não é difícil apurar,
como afirmou e exemplificou a embargante, que a questão aqui tratada já
foi apreciada e julgada por esta Corte e pela Corte Superior, muitas vezes.
Facilmente perceptível, também, é a existência de dissenso
jurisprudencial, no que diz respeito ao tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001217-92.2018.8.26.0014 -Voto no 11.204 - AL
3
Assim, com o propósito de uniformizar tal entendimento, a
C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça admitiu, em 31/5/19, o IRDR no
2020356-21.2019.8.26.0000, e, em 26/06/20, no julgamento do mérito, fixou
a seguinte tese: “O recebimento dos embargos à execução fiscal fica
condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo
1o, da Lei 6.830/80”.
Pois bem.
A garantia do juízo para oposição de embargos em
execuções fiscais encontra-se integralmente disciplinada pelo art. 16, § 1o,
da LEF1, que preceitua, para a admissão de referida peça de defesa, ser
necessária a garantia da execução.
Note-se, que uma vez regulamentada por legislação especial,
no caso a LEF no 6.830/80, a execução fiscal deve ser regida integralmente
pelas disposições específicas desta lei.
Destarte, da interpretação do dispositivo supracitado extrai-
se que a segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à
execução, com menção expressa de que não serão admitidos antes de
garantido o juízo.
Vale esclarecer, não se tratar de hipótese de cerceamento
de defesa ou vedação do acesso à justiça, pois aqui não se discute o débito
em si, mas sim a possibilidade de suspensão do processo executivo formal
em razão de nova fase cognitiva no âmbito do processo satisfativo.
Note-se, ainda, que nem mesmo o disposto no inciso II do
1 Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001217-92.2018.8.26.0014 -Voto no 11.204 - AL
4
art. 15 da LEF2, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, tem o
condão de facultar ao executado a possibilidade de apresentar garantia
parcial, ao contrário, reforça a necessidade de complementação do depósito
ou substituição da penhora, no caso do valor do bem constrito ser
insuficiente para garantir integralmente a execução.
Neste sentido decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Possibilidade ou não de recebimento dos embargos à
execução fiscal independentemente da garantia integral da
dívida A disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16 da
Lei de Execuções Fiscais não dá margem à interpretação cuja
aplicação busca o requerente Exige-se a garantia integral
do débito para admissão dos embargos do devedor,
conforme disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16, o
qual deve ser interpretado literalmente O precedente do E.
STJ apontado na inicial (REsp 1.229.532/SP) não tem o
alcance pretendido, a um porque a tese fixada pela Corte
Superior não guarda relação direta com o caso concreto, e a
dois pela ausência de caráter vinculante, posto que anterior
à vigência do Novo CPC A segurança do juízo é condição de
procedibilidade dos embargos à execução, sequer se
cogitando de sua admissão antes de garantido o juízo.-
Fixada a tese: O recebimento dos embargos à execução fiscal
fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do
art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80 - Aplicação ao caso
concreto: Sentença de rejeição liminar mantida Recurso
desprovido”. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2020356-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
2 Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem
enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001217-92.2018.8.26.0014 -Voto no 11.204 - AL
5
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 26/06/20)
Impõe-se nesta linha, manter a extinção dos embargos à
execução fiscal.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso da embargante,
mantida a sentença tal qual foi lançada.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)